Tribunal: TJDFT
Processo: 0743551-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. LIBERDADE PROVISÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Se a decisão observou os requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal e expôs o periculum libertatis, não há que se falar em ausência de fundamentação jurídica idônea.
2. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
3. A conduta perpetrada pelo paciente justifica a prisão preventiva fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta (tráfico de drogas), bem como na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a evasão do paciente.
4. As condições pessoais favoráveis do agente não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
5. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública, aliado ao fato de que o paciente violou as condições impostas para a concessão da liberdade provisória, evadindo-se do distrito da culpa logo após a audiência de custódia.
6. É admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP.
7. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.